Tribunal: TJMT
Processo: 1003416-18.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003416-18.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[Espólio de ABADIA MOREIRA DA SILVA, repr. pelos herdeiros: Sebastião Cartaxo Lima Junior, Wisney Cartaxo Lima e Ciliney Cartaxo Lima registrado(a) civilmente como ABADIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 362.955.071-15 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C NULIDADE E RESTITUIÇÃO E INDENIZATÓRIA – RECONHECIDA A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS INDEVIDOS – DETERMINADA A RESTITUIÇÃO DO DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. Nesse sentido, o dano moral incide quando se observa uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo que dificilmente serão reparadas, de modo que a indenização pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento da vítima, haja vista fenômeno que ultrapassa o simples aborrecimento, pois molestou a dignidade do consumidor, retirando-lhe seu bem-estar.

2. Sob esse prisma, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes.

3. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Desta forma, observando o trabalho desenvolvimento pelo advogado e observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido § 2º do art. 85, necessária a majoração da verba honorária, para que se dê no
limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Abadia Moreira da Silva
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
ação declaratória de nulidade de contrato c/c indenização por danos morais
,

ajuizada por
Banco Pan S/A,
para declarar inexistente a contratação do empréstimo consignado contrato n. 343046666-8; condenar o banco requerido a devolver/restituir, em dobro, os valores debitados nos proventos corrente da requerente, devidamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso de cada parcela; autorizar o banco requerido a efetuar o levantamento do valor consignado em juízo, após a liquidação da sentença; e, por conseguinte, ante a sucumbência recíproca, condenar, as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada nos termos do artigo 85, §§ 2º do Código de Processo Civil, declarando isenta a autora do pagamento, ante a gratuidade da justiça que lhe fora concedida.

Inconformada a apelante aduz, em suma, que a indenização pecuniária por danos morais atenua o prejuízo sofrido, que alega estar devidamente comprovado, diante do conjunto fático-probatório dos autos.

Questiona ainda acerca dos honorários sucumbenciais arbitrados, que utilizando como referência o proveito econômico, não se torna possível mensurá-lo, pedindo pelo arbitramento sobre o valor atualizado da causa.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Abadia Moreira da Silva
ajuizou ação, objetivando a declaração de nulidade de contrato, arguindo, em síntese, que recebe pensão do INSS, que percebeu descontos indevidos de empréstimo consignado no seu benefício, todavia, que não reconhece o empréstimo originado do contrato n. 343046666-8, valor de R$ 563,76, a ser pago em 84 parcelas de R$ 14,00, com última parcela para 07/03/2028.

Considerando que a autora/apelante contestou a assinatura acostada na cópia do contrato de nº 343046666-8, apresentado pelo banco, junto à defesa, arguindo não ser sua a assinatura acostada e considerando que não conseguiu o banco apelado comprovar a veracidade da assinatura e regularidade da contratação, entendeu por bem o Juízo de 1º Grau reconhecer a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro do que fora indevidamente descontado da apelante.

Pois bem.

O cerne da discussão reside no que se refere ao suposto dano moral sofrido, bem como, nos honorários de sucumbência fixados.

Das circunstâncias narradas pela apelante, inexistiram os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança e descontos indevidos, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

Com efeito, o dano moral incide quando se observa uma alteração psicológica, moral ou social no indivíduo que dificilmente serão reparadas, de modo que a indenização pecuniária é uma forma de amenizar o sofrimento da vítima, haja vista fenômeno que ultrapassa o simples aborrecimento, pois molestou a dignidade do consumidor, retirando-lhe seu bem-estar.

Nessa perspectiva, observando-se o caso em discussão têm-se que não configurou dano moral os aborrecimentos sofridos pelo autor em virtude da conduta do banco apelado.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A caracterização do dano moral exige a repercussão na esfera dos direitos da personalidade. 2. Nessa perspectiva, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.948.000/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 23/6/2022.)

Tão somente no que se refere à insatisfação quanto aos honorários de sucumbência, tenho que merece guarida o pleito recursal.

Com efeito, considerando que fixados considerando o proveito econômico obtido e levando em conta o trabalho exercido, entendo que perfaz a quantia desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8º, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços.

E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2º do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, considerando as peculiaridades da atuação do advogado, justo que o arbitramento da verba honorária se dê no limite mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Outrossim, necessário apurar que as partes não decaíram em igual proporção, uma vez que a autora/apelante decaiu da parte mínima dos seus pedidos, tão somente no que se referiu aos danos morais postulados, de forma que se faz necessária a redistribuição do ônus de sucumbência.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo e redistribuo o ônus sucumbencial, na razão de 75% a ser pago pelo banco apelado e 25% a ser pago pela parte autora/apelante, fixando os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º e com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023